Tribunal: TJMT
Processo: 1017226-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017226-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAVORO AGRO FIDC DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - REPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 44.272.584/0001-20 (RECORRENTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), SAFRAS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 54.619.490/0001-38 (RECORRENTE), HENRIQUE PERGO CHILANTE - CPF: 961.048.481-68 (RECORRIDO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

declarou

a

inexistência
de
débito
,
determinou

a

exclusão
de
protesto
e
condenou
as
reclamadas

solidariamente

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
protesto

indevido
de
título

já

quitado
,
decorrente
de
falha

na

comunicação
entre
a

empresa

cedente
e a
cessionária
do
crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
houve

inovação

recursal

quanto
à
tese
de
inaplicabilidade
do CDC; e (
ii
)
analisar
se o
protesto

indevido
de
título

já

quitado

configura

dano
moral
indenizável
e se o valor
arbitrado
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
tese
de
inaplicabilidade
do CDC
não

foi

suscitada

em

contestação
,
configurando

inovação

recursal
,
sendo

vedada

a

apresentação
de
argumentos

novos

em

sede

recursal

quando

não

debatidos

na

instância
inferior, sob
pena
de
supressão
de
instância
e
violação

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

4. O
protesto

indevido
de
título

já

quitado

gera

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
),
sendo

incontroverso

que

o

protesto

ocorreu

após
o
pagamento
da
dívida
.

5. O valor de R$ 5.000,00
arbitrado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
observando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Configura

inovação

recursal

a

apresentação
de
tese

jurídica

não

suscitada

em

contestação
,
sendo

vedada

sua

apreciação

em

sede
de
recurso
. 2. O
protesto

indevido
de
título

já

quitado

configura

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
),
sendo

devida

indenização

proporcional

ao

dano

causado
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 141, 492, 515; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1004223-432018.8110041,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j. 26/02/2024; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AI 1.379.761/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017226-38.2025.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e SAFRAS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Recorrido
:
HENRIQUE PERGO CHILANTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HENRIQUE PERGO CHILANTE

ajuizou

reclamação

em
face de
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e SAFRAS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
.
Noticiou

que
: a)
adquiriu

produtos

agrícolas
da
primeira

reclamada

em

novembro
de 2024,
incluindo
o
produto
"
Ampligo
SC 20L" no valor de R$ 40.520,00; b)
em

abril
de 2025,
quitou

integralmente

todos

os

débitos
junto à
primeira

reclamada
,
incluindo
o valor da nota fiscal 25955; c)
em

junho
de 2025,
foi

surpreendido
com
protesto

em

seu

nome

referente

ao

mesmo

título

já

quitado
; d)
ao

diligenciar
junto
às

reclamadas
,
descobriu

que
o
crédito

havia

sido

cedido
à
segunda

reclamada
,
que

efetuou
o
protesto
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) o
cancelamento
do
protesto
; c) a
condenação
das
reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
20.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
relação
entre as partes é de
consumo
; b)
houve

falha

na

comunicação
entre as
reclamadas
, pois a Lavoro
recebeu
o
pagamento

sem

informar
à
Safras

sobre
a
cessão
de
crédito
; c) o
protesto

foi

indevido
, pois
realizado

após
a
quitação
do
débito
; d) o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
)
em

casos
de
protesto

indevido
; e) o valor de R$ 5.000,00 é
razoável
para
compensar
o
dano

sofrido
. Ao final: a)
declarou

a

inexistência
do
débito

discutido
; b)
determinou

a

exclusão

definitiva
do
protesto

em

nome
da
parte

reclamante
; c)
condenou
as
reclamadas

solidariamente

ao

pagamento
de R$
5.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando

que
: a) o CDC
não
se
aplica
à
relação

contratual

discutida
, pois
trata
-se de
relação

empresarial

envolvendo

aquisição
de
insumos

agrícolas

como

meio
de
produção
; b) o
produtor
rural
não
é
destinatário
final do
produto
, mas
agente

econômico

que

o

utiliza

em

sua

atividade

produtiva
; c) o STJ
possui

entendimento

consolidado
de
que
o CDC
não
se
aplica

às

hipóteses

em

que
o
bem
é
utilizado

como

insumo
no
processo

produtivo
; d) o
protesto

não

foi

capaz
de
gerar

dano
moral
indenizável
,
configurando

mero

aborrecimento
; e) o
protesto

decorreu
do
exercício
regular de
direito

após
a
cessão
do
crédito
; f) o
pagamento

efetuado
à
cedente

após
a
cessão

configura

risco

assumido

pelo

próprio

reclamante
.
Requereram
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
,
reconhecendo

a

inaplicabilidade
do CDC; b)
afastar
a
condenação

por

danos

morais
; c)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
para
quantia

não
superior a R$ 2.000,00.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou

que

houve

inovação

recursal
, pois a
tese
de
inaplicabilidade
do CDC
não

foi

suscitada

em

contestação
,
bem

como

requereu
a
majoração
do valor da
indenização

por

dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

No
caso

em

tela
, a
parte

recorrente

alega

em

suas

razões

recursais

a

inaplicabilidade
do Código de
Defesa
do
Consumidor
à
relação

jurídica

discutida
,
argumentando

que
se
trata
de
relação

empresarial

envolvendo

a

aquisição
de
insumos

agrícolas

como

meio
de
produção
.

Contudo
,
conforme

apontado
pela
parte

recorrida
,
esta

tese

não

foi

apresentada

nas

contestações
,
configurando

inovação

recursal
.

A
jurisprudência
é
clara

ao

estabelecer

que

não
é
possível

a

apresentação
de
argumentos

novos

em

sede

recursal

quando

estes

não

foram

debatidos

na

instância
inferior, sob
pena
de
supressão
de
instância
e
violação

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Nesse
sentido
, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
já
se
manifestou
:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU ART. 1013, § 1 CC ART. 1014 CPC PRECLUSO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a
tese

recursal

não

foi

apresentada

em

primeira

instância
e com
isso

não

foi

debatida
entre as partes,
nem

decidida

na

sentença
, é
impositivo
o
não

conhecimento
do
recurso

por

inovação

recursal
. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1004223-432018.8110041, Relator NÃO INFORMADO, Data de
Julgamento
: 26/02/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 11/03/2024)"

Portanto
,
não

conheço
da
tese
de
inaplicabilidade
do CDC
por

configurar

inovação

recursal
,
uma

vez

que

não

foi

suscitada

em

primeiro

grau
.

Princípio
da
Congruência

ou

Adstrição
.

Inicialmente
,
saliento

que

nosso

ordenamento

pátrio

adota
o
Princípio
da
Congruência
, o qual
dispõe

que

o

Juízo

está

vinculado

aos

limites

objetivos

colocados

em

exame

pelas
partes para a
solução
da
respectiva

controvérsia
. Dessa forma,
válido

dizer

que
a
delimitação
dos contornos da
ação
e,
consequentemente
, da
sentença
, é
feita

pelo

demandante

quando
da
confecção
da exordial,
sendo

referida

matéria

devidamente

tratada

nos

arts
. 141 e 492,
ambos do
CPC.

Da
mesma
forma o
tema

deve
ser
estritamente

observado

em

sede
de
recurso
a
fim
de
que

não

haja

inovação

recursal

pelas
partes,
sendo

certo

dizer

que
a
peça
do
recurso
é a
que

delimita

aquilo

que

será

devolvido

ao

segundo

grau
de
jurisdição
,
não

podendo
ser
trazida

matéria

fática

diversa

daquela

aduzida

na

inicial

ou

na

contestação
, a
depender
da
parte

recorrente
,
assim

como

não

pode
ser
apresentada

nas

contrarrazões

conteúdo

diverso

daquilo

que

traz
o
recurso

interposto
,
sob
pena
de
não

tê
-lo
por

impugnado
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Agravo

interno

interposto
contra
decisão

monocrática

que

não

conheceu
do
agravo
de
instrumento
,
nos

termos
do art. 932, III
, do
CPC. 1.1.
Recurso

aviado

na

busca

pelo

conhecimento
e
processamento
da
apelação
. 2. O art. 515, caput
, do
CPC e
seus

parágrafos
,
dispõem

que

a

apelação

devolverá

ao
tribunal o
conhecimento
da
matéria

impugnada
. 2.1.
Há

inovação

recursal
se a
matéria

fática

alegada

na

petição

inicial

ou

invocada

em

sede
de
resposta
,
como

desconstitutiva
,
impeditiva

ou

modificativa
à
pretensão

inicial
for
alterada
. 2.2. Como
apontado

na

decisão

combatida
é
defeso

ao

magistrado

apreciar
,
em

sede

recursal
,
alegação

que

não

foi

objeto
de
controvérsia

na

instância
a quo,
uma

vez

que
,
representaria

uma

supressão
de
instância
,
violação
dos
limites
da
demanda
e,
ainda
,
afronta

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
. 2.3. Confira-se: "2.
Não
se
conhece
do
apelo

quanto
a
questão

que

não

foi

aventada

na

instância
de
origem
,
configurando

verdadeira

inovação

recursal
, sob
pena
de
supressão
de
instância
(...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a
Turma

Cível
, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por
força
do
princípio
da
correlação

ou

congruência
, é
dever
do
magistrado
,
ao

emitir

seu
pronunciamento,
vincular
-se
aos

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, e
decidir
a
lide

dentro
das
balizas

então

estabelecidas
.
Qualquer

desvirtuamento

nessa

sistemática

acaba

por

violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão

deduzida
pela
parte
. 2.5. Neste
sentido
,
por
se
tratar
de
manifesta

supressão
de
instância
, o
que
é
vedado

pelo

ordenamento

jurídico
, é
que
a
matéria

não

foi

apreciada
. 3.
Agravo

interno

improvido
.
(
Acórdão
1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 16/11/2022,
publicado
no DJE: 5/12/2022.
Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

Além

disso
,
importa

ressaltar

que

em
se
tratando
de
Juizados

Especiais
, as
contrarrazões

devem

rebater

os

argumentos
e
pedidos
do
recurso
para
que
,
além
de se
evitar

qualquer

tipo
de
inovação
,
também

impeça

que
a
s
contrarrazões

assumam

papel
de
verdadeiro

recurso

adesivo
,
hipótese

que
,
por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

em

sede
de
Juizado
Especial.

Neste
sentido
é o
Enunciado
88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
–
Florianópolis
/SC).

Nesse
contexto
,
a
parte

recorrida

deve

contrapor

apenas

aquilo

que
se debate no
recurso

em

suas

contrarrazões
,
sendo

incabível

suscitar

matéria

que

nele

não

foi

ventilada
, salvo
aquelas

consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
,
sob
pena
de
ofensa

ao

Princípio
da
Congruência

ou

Adstrição
.

Dessa
forma
, a
formulação
de
matéria

não

trazida

em

recurso
,
em

sede
de
contrarrazões
,
acaba

por

violar
a
regra

acima

exposta
, pois esse seria
correspondente

ao

recurso

adesivo
.

Em vista
disso
, o
julgamento
se
aterá

apenas

às

matérias
de
mérito

suscitadas

na

peça

recursal
,
motivo

pelo qual deixo de apreciar o pedido de majoração do quantum

indenizatório

formulado

em

contrarrazões
,
que

não

impugna
o
tema

trazido
no
recurso
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
).

Nesse
sentido
:

"(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de
que

a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

No
caso

em

análise
, o
protesto

foi

realizado

em
17/6/2025,
conforme

certidão

juntada
no ID 315999356/PJe2,
após
o
pagamento
da
dívida
,
que

ocorreu

em
16/4/2025, com
recibo

emitido
pela Lavoro
em
30/4/2025 (ID 315999360/PJe2).

O
protesto

indevido

gerou

dano
moral
presumido
à
parte

reclamante
,
que

teve

seu

crédito

restringido
e,
conforme

alegado

na

inicial
,
ficou

impedida
de
realizar

compras
a
prazo
e
teve

negada
a
contratação
de
crédito
rural junto à Caixa
Econômica
Federal.

Portanto
,
está

caracterizado o dano moral, que é in re

ipsa
,
sendo

devida

a

indenização
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
arbitrada

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025